Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026453-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADRIANO ROMERA - CPF: 312.316.448-93 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MADALENA CASSOLI DE SOUZA - CPF: 067.380.421-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 1. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. INSUBMISSÃO E OUSADIA. 2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA DISTINTAS DAS PRISÕES.
3. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO. PRESSUPOSTO DA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

O descumprimento injustificado e reiterado de medidas protetivas de Urgência previamente estabelecidas, é fundamento suficiente para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas

cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.

2.

Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a outra, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.

3.

Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com a medida cautelar decretada, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por em favor de
Adriano Romera
, preso preventivamente desde o dia
20.12.2022
, nos autos n
o 1004211-72.2022.8.11.0046,
pela suposta prática do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
(art. 24-A da Lei no 11.340/2006), apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Comodoro/MT.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os
requisitos da prisão
preventiva, e afronta ao
princípio da homogeneidade

Por fim, alega, que, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
é
suficiente no caso
. Requereu, então, liminarmente, fosse concedida ao Paciente a sua
liberdade provisória
.
(Id. 1542660693)

Anexou documentos (Id. 154260693 e seguintes).

O pleito
liminar
foi
indeferido
em sede de
plantão judiciário
pelo Des. Paulo da Cunha
(Id. 154299651).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 154340150).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue (Id. 156029159):

“Sumário: Habeas corpus. Descumprimento das medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006). 1. Alegada a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Indica a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). NÃO ACOLHIMENTO. Conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva. Legalidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública, da integridade física e integridade psíquica da vítima, bem como para a execução das medidas protetivas de urgência. Descumprimento das medidas protetivas de urgência. Insuficiência das cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Pedido de Prisão Preventiva em que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia de Polícia de Comodoro, representou pela prisão preventiva do investigado
Adriano Romera
, pelo suposto cometimento do delito de ameaça no âmbito violência doméstica (art. 147, CP, c/c Lei Federal n. 11.340/06) e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei Federal n. 11.340/06).

Conforme relatado pela autoridade policial na representação formulada, consta que o paciente
Adriano Romera
passou a ameaçar a vítima
Madalena Cassoli de Souza
, em razão do fim do relacionamento, enviando mensagens via aplicativo do WhatsApp, inclusive encaminhando imagens de uma arma de fogo para intimidá-la, motivo pelo qual a vítima registrou o Boletim de Ocorrência n. 2022.326850, na data de 25.11.2022, ocasião na qual o suspeito foi preso em flagrante e a vítima solicitou as medidas protetivas de urgência, conferidas pela Lei Federal n. 11.340/06, as quais foram deferidas pelo juízo na MPUMPCrim 1003976-08.2022.8.11.0046 – 1a Vara de Comodoro, no dia 26/11/2022, com período válido de 06 (seis) meses.

O paciente teve sua liberdade concedida, na data de 28.11.2022, como também foi cientificado das medidas deferidas em favor da vítima.

Ocorre que, segundo a autoridade policial, mesmo ciente da ordem judicial de proibição de manter contato com a vítima, o paciente supostamente permaneceu ameaçando e intimidando a vítima com mensagens via WhatsApp, com os dizeres “
Por favor tire a queixa se não vai dar B.O. pra mim, o revólver não meu, é do SOMBRA
".

Além disso, na data de 10/12/2022, o paciente supostamente procurou a vítima na igreja, ameaçando-a com os dizeres “
Você vai me pagar! Você vai ver
”. O descumprimento da medida protetiva de urgência foi devidamente registrado no distrito policial através do Boletim de Ocorrência n. 2022.345567.

A representação policial foi recebida pelo juízo na data de 16.12.2022, tendo sido oportunizado ao Ministério Público Estadual a apresentação de manifestação prévia quanto ao pedido, o qual opinou pelo deferimento da representação e a consequente decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi deferida pelo juízo na data de 19.12.2022, como medida para se resguardar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A prisão preventiva foi cumprida pela autoridade policial na data de 19.12.2022, tendo sido no dia seguinte comunicada ao Juízo Plantonista da Comarca de Comodoro, autuado sob o APri 1004211-72.2022.8.11.0046, tendo sido realizada a audiência de custódia na data de 20.12.2022.

Feitas essa breve contextualização dos fatos, passo à análise das teses.

Indo direto ao ponto, conforme já relatado foram deferidas medidas protetivas, e o paciente foi ciente delas, de modo que não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, a
uma
porque a renitência do paciente que não respeita as medidas impostas em seu desfavor, e, agora, pior, além de descumpri-la, também ameaçou sua ex- mulher, e
duas
porque a prisão legal autoriza a cautelar em casos tais
(art. 313, inciso III, do CPP), e da orientação jurisprudencial no sentido de que o
descumprimento de medidas protetivas
é fundamento idôneo para a segregação.

Reforça esta necessidade a informação prestada pela autoridade apontada como coatora noticiado que aproximadamente 1 mês depois de ser solto o paciente novamente voltou a delinquir ensejando os fatos discutidos neste
writ
.

Sobre isso, destaco recentíssimo julgado do STJ:

“(...). 2. Constitui fundamento idôneo à decretação da custódia cautelar a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica, como é o presente caso, conforme art. 313, III, do Código de Processo Penal. 3. Em situação semelhante, assentou esta Corte que ‘apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva’ (RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/02/2018). (...). 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...). (AgRg no HC 725.221/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)”

Enfim, o paciente tem, ao meu ver, demonstrado ousadia e desrespeito a determinação judicial, fato que me faz concluir pela necessidade da preventiva para
garantia da ordem pública e também para assegurar a integridade física e psicológica da vítima
, tanto que ela própria procurou novamente os órgãos de segurança (mesmo com as acautelatórias vigentes), visando pedir mais proteção, ante a importunação sofrida.

Sobre o tema, destaco:

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. ” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). (N.U 1006691-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).”

Prosseguindo, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“5. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021). “

E em relação as
medidas cautelares alternativas
, justamente em observância ao inc. II, art. 282, CPP (invocado pelo Impetrante) e pelas razões expostas acima, entendo serem inadequadas e insuficientes, eis que evidente a indispensabilidade do completo afastamento de
Adriano Romera
, e a insuficiência de cautelares diversas (art. 319, CPP), nos moldes do disposto no § 6.o do artigo 282 do CPP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. ” (STJ, RHC 99.171/PA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.12.2018)

“(...). 3). Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. (...). (N.U 1000965-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)”

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego a ordem
intentada em favor de
Adriano Romera.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023